Tribunal: TJSP
Processo: 2240701-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: .

Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2240701-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Desnecessidade da análise pormenorizada e detalhada de cada argumento ventilado pelas partes, bastando que o julgado, de forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a influenciar a decisão. Julgado guerreado que analisou suficientemente os pontos levantados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - Desnecessidade da análise pormenorizada e detalhada de cada argumento ventilado pelas partes, bastando que o julgado, de forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a influenciar a decisão. Julgado guerreado que analisou suficientemente os pontos levantados.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000631742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2240701-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
são embargados PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTOS e PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO,
CLAUDIO
GODOY,
SOARES
LEVADA,
MOREIRA
VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240701-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
VOTO No 26.923
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2240701-24.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA
EMBARGADOS: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO
-
Desnecessidade da análise pormenorizada e detalhada de cada
argumento ventilado pelas partes, bastando que o julgado, de
forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a
influenciar a decisão. Julgado guerreado que analisou
suficientemente os pontos levantados.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de
que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação,
pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento.
Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte,
capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado,
considerada a compatibilidade entre o que alegado e o
entendimento fixado pelo órgão julgador.
Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Exmo. Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão deste C. Órgão Especial (fls.
449/470 dos autos principais), que rejeitou a preliminar e julgou a Ação Direta de
Inconstitucionalidade improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240701-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
Sustenta o n. embargante, em síntese (fls. 1/6), que o acórdão
guerreado é omisso, posto que deixou de examinar a contrariedade ao artigo 23,
inciso I, da CRFB, aplicável aos municípios por força do artigo 144 da Constituição
deste estado. Afirma o embargante que, como outrora ressaltado, o Município não
poderia se exonerar por completo da imposição constitucional de conservar o
patrimônio público, transferindo-a para terceiros de forma onerosa. Busca,
outrossim, “prequestionar” o dispositivo citado.
É o relato do necessário.
Em que pese os argumentos trazidos pelo embargante, não se
vislumbra qualquer omissão a ser sanada por esta via.
De início, é pertinente aclarar a desnecessidade da análise
pormenorizada e detalhada de cada argumento ventilado pelas partes, bastando
que o julgado, de forma motivada (evidentemente), analise as matérias aptas a
influenciar a decisão. Nesse sentido já se manifestou, de modo mais claro, a
jurisprudência:
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DANO
AO
ERÁRIO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973.
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO
ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 128, § 5o, DA LEI MAIOR. SÚMULAS
282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II,
LIV, LV E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS
PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97
DA LEI MAIOR. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. PRERROGATIVA DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240701-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
FORO. VARA ESPECIALIZADA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA
FÁTICA.
PROCEDIMENTO
VEDADO
NA
INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO
CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição
Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no
sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a
explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu
convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir
veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no
resultado da demanda, desnecessário o exame detalhado de
cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade
entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão
julgador. 2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a
teor das Súmulas 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a
questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios,
não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito
do
prequestionamento.”
3.
Imprescindível,
à
caracterização da afronta à cláusula da reserva de plenário, que a
decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma
legal e a Constituição Federal, o que não se verifica in casu. 4. O
entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na
decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no
Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a
reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a
tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição,
insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso
extraordinário. 5. As razões do agravo não se mostram aptas a
infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada,
mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da
Constituição da República. 6. Agravo interno conhecido e não
provido. (ARE 1016920 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Primeira
Turma,
julgado
em
23/11/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-256 DIVULG 29-11-2018 PUBLIC 30-11-2018.
Grifos da reprodução.)
Firmada essa premissa, nota-se que o julgado guerreado abordou a
questão, ainda que não tenha citado, expressamente, o artigo invocado pelo ora
embargante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2240701-24.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
De fato, a fls. 465 foi analisada a atribuição de responsabilidade aos
particulares e a matéria atinente ao compartilhamento da citada responsabilidade
foi abordada a fls. 466.
Por derradeiro, concluiu (fls. 468) que “[n]ão há que se falar em vício
de inconstitucionalidade, tendo em vista que o dispositivo legal impõe obrigações à
Prefeitura Municipal de execução e manutenção dos passeios e equipamentos ou
edificações públicas, ônus que efetivamente lhe compete, em plena observância ao
princípio da razoabilidade, atribuindo responsabilidade ao poder público de
execução e manutenção de calçadas fronteiriças aos equipamentos ou edificações
públicas, decorrente do poder de polícia municipal”.
A quaestio, assim, foi examinada pelo acórdão, que não é, portanto,
omisso.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
ALEX ZILENOVSKI
Relator